Tribunal: TJMT
Processo: 1027726-69.2025.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027726-69.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), BENEDITA DA SILVA - CPF: 138.797.821-72 (AGRAVADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL
.

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA
.
ART. 321 C/C ART. 485, I, DO CPC
.
INAPLICABILIDADE DO ABANDONO DA CAUSA
.

REITERAÇÃO DAS TESES DO APELO.
TEMA 1.306 DO STJ
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática
que desproveu
Recurso de Apelação e manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito,
diante
do descumprimento de determinação judicial para saneamento de divergência essencial entre os dados do bem descrito na inicial e no contrato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se a extinção do feito deveria ter sido enquadrada como abandono da causa, com necessidade de intimação pessoal da parte autora;
e
(
ii
) se houve formalismo excessivo apto a justificar a anulação da sentença
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A hipótese não se amolda ao abandono da causa previsto no art. 485, III e § 1º, do CPC, mas ao indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação judicial específica, nos termos do art. 321 c/c art. 485, I, do CPC.

4.
O
Julgador
a quo
oportunizou, de forma clara e reiterada, a emenda da inicial para correção de defeito essencial, o que não foi atendido pela
Agravante
.

5.
A divergência objetiva entre os dados do bem descrito na exordial e aqueles constantes do contrato compromete a própria coerência lógica da pretensão e inviabiliza o regular processamento da
Ação
d
e Busca
e
Apreensão
.

6.
Não configurado formalismo exacerbado, mas aplicação regular das normas processuais.

7.
Agravo Interno que se limita a reproduzir teses já apreciadas no Recurso de Apelação, sem apresentação de argumento novo ou relevante, autoriza

a manutenção da decisão monocrática
por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno desprovido
.

Tese
de julgamento
:
“
É correta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, quando a parte autora, apesar de regularmente intimada, deixa de sanar defeito essencial da petição inicial, não se aplicando, nessa hipótese, as regras relativas ao abandono da causa.
”

________

Dispositivos legais
:
CPC,
arts
. 321, parágrafo único, 485, I, 485, III, 485, § 1º, e 1.021, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 568
e
Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Santander Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento S.A
.
,
nova denominação de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
em
virtude
da decisão
de
Id. 337856379
,
que
desproveu seu

Recurso
d
e Apelação
e manteve a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
Benedita da Silva
.

Em suas razões recursais,
a
Agravante a
lega que a extinção do feito violou os princípios do acesso à justiça, da economia processual e do duplo grau de jurisdição, por ter impedido o exame do mérito da demanda, apesar do interesse manifesto no seu regular prosseguimento.

A
duz
que a extinção foi decretada com fundamento no art
igo
485, IV, do Código de Processo Civil, embora a hipótese dos autos corresponda ao inciso III do referido dispositivo, o que exig
e
, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta falta, nos termos do § 1º, o que
não ocorreu
.

Sustenta que não houve expedição de mandado de intimação pessoal ou aviso de recebimento, razão pela qual não
é possível
reconhecer o abandono da causa ou extinguir o processo antes da adoção da providência legalmente exigida.

Sustenta
que a decisão agravada adotou formalismo excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas,
pois é possível
o saneamento do feito sem a imposição da medida extrema de extinção.

Com esses argumentos, pugna pela
reforma da decisão monocrática, para que seja determinado o regular prosseguimento da
Ação
d
e Busca
e
Apreensão
, com a apreciação do mérito da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante registrado na decisão agravada, a Recorrente ajuizou
Ação de Busca e Apreensão em face de Benedita da Silva.

Na primei
ra análise dos autos
,
o Juiz singular
identific
ou
divergência entre as informações do veículo constantes da petição inicial e aquelas previstas no contrato. Diante dessa inconsistência, determinou a correção da exordial, com a finalidade de sanar a irregularidade verificada, além do recolhimento das custas processuais.

A
Recorrente comprovou o recolhimento das custas processuais e renovou o pedido de concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Na sequência, o
Julgador
a quo
consignou que não foram prestados os esclarecimentos relativos à divergência anteriormente apontada, motivo pelo qual concedeu novo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora se manifestasse, apresentando os devidos esclarecimentos e formulando os requerimentos que entendesse cabíveis, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art
igo
321 do Código de Processo Civil.

A
Requerida
apresentou contestação cumulada com reconvenção, cujas alegações foram impugnadas pela Agravante.

Posteriormente, a
A
utora
/Agravante
protocolou nova manifestação, na qual informou o endereço para a localização do bem móvel e requereu, em caráter de urgência, a expedição do mandado de busca e apreensão.

O

Julgador
indeferiu a petição inicial, com fundamento no art
igo
321, parágrafo único, c/c art
igo
485, I, do Código de Processo Civil,
sob o
fundamento
de que a
Agravante

desc
umpriu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal. Em decorrência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, deixou de apreciar a contestação apresentada e impôs à Recorrente o pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

Nas razões do Apelo, a Agravante
sustentou
a nulidade da sentença.

Alegou que
ao promover o feito juntou
document
os
apt
os
a comprovar a constituição em mora. Aduziu que, não obstante,
o Julgador
a quo
entendeu existir irregularidade na notificação e determinou a emenda da inicial.

Sustentou que, embora tenha sido concedido prazo para cumprimento da determinação, a extinção do feito ocorreu com fundamento no art
igo
485, I, do Código de Processo Civil, quando, a seu ver, a hipótese corresponde

ao art
igo
485, III, do mesmo diploma legal, caracterizando abandono da causa.

Aduziu
que, nessa hipótese,
é
imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do art
igo
485 do CPC, providência que não foi adotada, razão pela qual afirmou estar configurada nulidade processual.

Argumentou
que a extinção do processo represent
a
medida excessivamente rigorosa e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, uma vez que o vício apontado seria passível de saneamento.

Asseverou que sempre demonstrou interesse no regular prosseguimento do feito, destacando que a extinção sem exame do mérito inviabilizou a prestação jurisdicional adequada, apesar da possibilidade de correção da irregularidade apontada.

R
equereu
que a sentença fosse anulada
e determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que a demanda tivesse regular prosseguimento, com apreciação do mérito.

Analisei e julguei o Recurso de Apelação de forma monocrática, com esteio no Enunciado Sumular
568
do STJ e, ao final, o desprovi.

Neste Recurso,
a Agravante
reitera as mes
m
as teses exposta
s
na Apelação. Ou seja,
a
lega que a extinção do feito violou os princípios do acesso à justiça, da economia processual e do duplo grau de jurisdição, por ter impedido o exame do mérito da demanda, apesar do interesse manifesto no seu regular prosseguimento.

A
duz
que a extinção foi decretada com fundamento no art
igo
485, IV, do Código de Processo Civil, embora a hipótese dos autos corresponda ao inciso III do referido dispositivo, o que exig
e
, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta falta, nos termos do § 1º, o que
não ocorreu
.

Sustenta que não houve expedição de mandado de intimação pessoal ou aviso de recebimento, razão pela qual não
é possível
reconhecer o abandono da causa ou extinguir o processo antes da adoção da providência legalmente exigida.

Verbera
que a decisão agravada adotou formalismo excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas,
pois é possível
o saneamento do feito sem a imposição da medida extrema de extinção.

De acordo com o
Tema 1.306, julgado pelo STJ em 20/08/2025,
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do
CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Desse modo, quando o Recorrente apenas renova a argumentação anteriormente deduzida e reitera teses já apreciadas em Recurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator, é possível reproduzir, no voto do Agravo Interno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

Assim
, ratifico os fundamentos pelos quais desprovi o Recurso de Apelação.

Diferente
mente
do que
pretende
fazer crer
,
a Agravante, a
controvérsia não diz respeito à ocorrência de abandono da causa, hipótese que exigiria a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art
igo
485, III e § 1º, do Código de Processo Civil. A situação dos autos revela, em verdade, o descumprimento de determinação judicial expressa e específica para correção de defeito essencial da petição inicial, consistente na divergência objetiva entre os dados do bem descrito na exordial e aqueles constantes do contrato que embasa a pretensão.

O
Julgador singular
observou rigorosamente o disposto no art
igo
321 do Código de Processo Civil, oportuniz
ou
à Autora/Agravante a emenda da inicial, com indicação clara da irregularidade a ser sanada e concessão de prazo para tanto. Apesar disso, a Recorrente limitou-se a praticar atos que não enfrentaram o vício apontado, deixando de promover a correção exigida.

A extinção do processo, portanto, decorreu da inobservância de comando judicial voltado à regularidade formal da demanda, e não de inércia prolongada ou abandono processual. Nessa perspectiva, correta a aplicação do art
igo
485, I, do Código de Processo Civil
.

Também não prospera a alegação de formalismo exacerbado. A divergência identificada compromete a própria coerência lógica da pretensão
deduzida, na medida em que inviabiliza a correta individualização do bem objeto da garantia fiduciária, o que impede o regular desenvolvimento da
Ação
d
e Busca
e
Apreensão.

Diante desse cenário, não se vislumbra
qualquer ofensa
aos princípios do acesso à justiça, da razoabilidade ou da instrumentalidade das formas, mas sim a aplicação adequada das normas processuais que disciplinam o indeferimento da petição inicial quando não sanado defeito essencial, apesar de oportunizada a correção.

Por essas razões, inexistindo qualquer ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida,
desprovejo o
Agravo Interno
e mantenho
a decisão monocrática anteriormente proferida
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026